Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Na ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indefere-se o pedido de tutela de urgência, que visava a suspensão da alienação do imóvel nos autos da Ação de Alienação Judicial de Coisa Comum c/c Extinção de Condomínio.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.